Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735718-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANUEL MARTINS DE FIGUEREDO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Manuel Martins Figueiredo e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0003857-48.2011.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu, por ora, o pedido dos Exequentes, nos seguintes termos: “INDEFIRO por ora o requerimento de ID no 132286276. Consoante se verifica do ID no 131102346, a COORPRE suspendeu o pagamento do precatório elencado na lista de superpreferência em razão da existência de controvérsia quanto ao valor. Em essência a inexistência de controvérsia demanda que não tenha mais discussão a respeito do valor a ser pago. No caso dos autos, ainda que a atualização leve ao pagamento de valores a maior, não se constata a necessária falta de controvérsia para que o pagamento seja efetuado com a segurança necessária. Sobreleve-se que o pagamento dos precatórios decorre de verbas públicas e, portanto, é imperioso que se adote toda a cautela necessária para o fiel cumprimento dos princípios orçamentários. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 08:07:54.”. Em síntese, os Agravantes afirmam a MM. Juíza a quo deixou de se manifestou sobre o índice de correção monetária aplicável ao débito. Requerem que seja reconhecida a ausência de prestação jurisdicional em relação ao requerimento da aplicação do IPCA-e, determinando que o juízo de origem se manifeste acerca da petição Id. 13009843. Subsidiariamente, requerem que a questão seja apreciada por este e. Tribunal, por se tratar de matéria de ordem pública. Tecem considerações acerca da aplicabilidade do IPCA-e como índice de correção monetária, a partir de 30.6.2009, em observância ao Tema 810 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 40561654 e Id. 40561655. Decido. O presente Agravo de Instrumento não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica e ausência de interesse recursal. Verifica-se nos autos de origem que os Agravantes requereram que fosse oficiado ao COORPRE a fim de informar que os valores apresentados pelo Distrito Federal são incontroversos para o pagamento com superpreferência, nos autos do Precatório no 0005393-41.2017.8.07.0000 (Id. 132286276). A MM. Juíza a quo indeferiu o pedido, sob o fundamento de que “a inexistência de controvérsia demanda que não tenha mais discussão a respeito do valor a ser pago. No caso dos autos, ainda que a atualização leve ao pagamento de valores a maior, não se constata a necessária falta de controvérsia para que o pagamento seja efetuado com a segurança necessária.” Verifica-se, portanto, que o pagamento do precatório foi suspenso em razão da questão suscitada pelos próprios Agravantes e, como bem ressaltado pela MM. Juíza a quo, o pagamento do precatório exige cautela com o fim de preservar os princípios orçamentários. Não prevalece o argumento de ausência de prestação jurisdicional, porque a r. decisão agravada reconhece que a definição do índice de correção monetária a ser aplicado é questão controvertida. Desse modo, os Agravantes sequer ostentam interesse recursal nesse particular aspecto. Além disso, conforme já destacado, a r. decisão agravada se limitou a indeferir o pedido formulado na petição Id. 132286276, sob o fundamento de que há controvérsia quanto ao valor efetivamente devido. Nas razões recursais, os Agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão, trazendo discussão acerca de tema ainda não decidido na origem. Ressalta-se que é vedada a apreciação de questão ainda não apreciada no juízo de origem, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. No caso, os Agravantes não apresentaram razões de direito que justificassem a reforma da decisão e eventual possibilidade de deferimento do pedido formulado na petição Id. 132286276. Além disso, os próprios Agravantes se contradizem, pois, na origem, impugnam a suspensão do pagamento e defendem a ausência de controvérsia quanto ao valor apontado pelo Distrito Federal (sob o argumento de que a correção pelo IPCA-e irá majorar o valor devido) e, ao mesmo tempo, argumentam que há risco de os requisitórios serem expedidos em quantias inferiores aos valores efetivamente devidos. Assim, por não terem demonstrado o desacerto da r. decisão, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade. Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONTRADITÓRIO IMPOSSIBILITADO. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO DO PRONUNUCIAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A dialeticidade é essencial para garantia do contraditório e do devido processo legal. Somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão do recorrente e a instância recursal pode conhecer do recurso. 2. O recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Ele deve: 1) combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge; 2) indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. É necessário que o agravante indique a correlação existente entre os seus argumentos e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco. 4. A depender do caso, a reiteração dos argumentos anteriores é suficiente à refutação do pronunciamento judicial. Contudo, se a decisão afasta ponto a ponto os argumentos do sucumbente com novas razões, estas devem ser objeto de análise em recurso. 5. Na hipótese, o agravo de instrumento não foi conhecido por ausência de dialeticidade. Na decisão de não recebimento, explicou-se a necessidade de impugnação específica e demonstrou-se o não preenchimento do requisito no caso. No agravo interno, o recorrente limitou-se a afirmar genericamente que havia debatido os aspectos relevantes da controvérsia, sem indicar em que trecho do recurso. Portanto, novamente, não houve dialeticidade. 6. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1605795, 07142531420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na falta de interesse recursal e na ausência de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora